Tribunal: TJDFT
Processo: 0731307-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731307-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Manifestem-se as autoras sobre o agravo interno (id 40342917). Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília,9 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator